Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. BURACO NA PISTA. NEXO NÃO COMPROVADO. FALTA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação dos recorridos ao pagamento de R$ 2.059,00 (dois mil e cinquenta e nove reais), ante ao sinistro ocorrido com o seu veículo, que veio a ter o pneu furado. Em suas razões recursais (ID 52664617) sustenta o recorrente que há provas de que o dano causado no pneu de seu veículo decorreu do buraco na via. Argumenta que a responsabilidade dos recorridos resta presente na omissão de manutenção e da fiscalização dos serviços. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52664618). Contrarrazões apresentadas (IDs 52664622 e 52664622).
3. A controvérsia cinge-se em determinar se há omissão das recorridas na manutenção da via e, em seguido, se restou comprovado o nexo causal entre o dano no veículo e a consequência da omissão.
4. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a Teoria da Responsabilidade Subjetiva que, no entanto, tem aplicação diversa da verificada no âmbito do direito civil, uma vez que não depende da demonstração de dolo ou culpa, verificando-se a responsabilização em razão da denominada "culpa anônima", vale dizer, não há necessidade de demonstração da culpa do agente. Nessa hipótese, a doutrina esclarece que a responsabilização do ente público ocorre quando demonstrada a "má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. O Superior Tribunal de Justiça também se posiciona nesse sentido, como se pode analisar do Resp 1069996/RS-2009. O fato é que o Estado não pode ser o garantidor universal, não podendo ser responsável por todas as faltas ocorridas em seu território" (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 377).
5. Na hipótese, o buraco na via trata-se de omissão do Estado na conservação da manta asfáltica, o que pode decorrer danos aos veículos que ali trafegam. Nesse sentido, as fotos colacionadas aos autos, IDs 38733109, 38733110, 38733111 e 38733113, e vídeo de ID 38733115, confirma a existência de buraco na via. Tal fato, comprova a ausência de manutenção da pista por parte do Estado/recorridas.
6. Quanto ao dano no veículo do autor/recorrente – I/BMW 320I, modelo 2020, cor cinza, chassi WBA5F3106LFH83931 – a parte juntou fotos do estado do pneu, ID 38732557, vídeo ID 38733115, além dos orçamentos com o valor gasto com o reparo no veículo IDs 38732552, 38732555 e 38732556. Portanto, restou comprovado o dano.
7. Ocorre que, para aferição do dever de indenizar faz-se necessário a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva. No caso, deve-se provar que o dano no pneu do veículo do autor decorreu do buraco na pista, porém não há provas nesse sentido. Verifica-se que, apesar de restar comprovado a existência do buraco na via, as fotos e vídeos não comprovam que o dano ao veículo resultou do buraco. Vejamos que no vídeo de ID 38733115, o veículo que aparece nas imagens não é aquele alegado pelo autor. Ainda, o vídeo de ID 38733114, mostra o veículo alegado na inicial (/BMW 320I, modelo 2020, cor cinza) com o respectivo dano no pneu, todavia, em local diverso daquele constante no vídeo do ID anterior. Assim, o autor não se desincumbiu do dever de comprovar o nexo causal, seja por meio de Boletim de Ocorrência ou outras provas capazes de determinar que o dano em seu bem móvel resultou do buraco na pista. Logo, irretocável a sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.